Tribunal: TJSP
Processo: 1105509-64.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e deu parcial provimento ao apelo interposto pelos embargados. Alegação de omissão e contradição. Vícios inexistentes. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e deu parcial provimento ao apelo interposto pelos embargados. Alegação de omissão e contradição. Vícios inexistentes. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.